Tribunal: TJDFT
Processo: 0738513-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738513-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO TOMAZ DE FRANCA AGRAVADO: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GENIVALDO TOMAZ DE FRANCA contra decisão de ID 246171328, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da execução proposta por INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL – INFRAPREV em desfavor da parte retromencionada, indeferiu a impugnação à penhora de numerários realizada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Sustenta o agravante que, segundo o art. 833, IV, do CPC, salários, vencimentos, proventos e similares são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. Afirma que “os valores bloqueados possuem caráter alimentar ao agravante, pois inexistente qualquer outro tipo de renda, afinal os valores bloqueados tem como principal destinação ao pagamento de alimentos e sustento pessoal do requerente e sua família que se encontra desempregada”, e que a penhora compromete o seu mínimo existencial. Cita decisões do STJ e TJDFT que reforçam a proteção à verba alimentar e, caso não seja este o entendimento, que a penhora seja limitada a 30% do salário. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja imediatamente liberado o valor penhorado, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 243280678. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, conquanto o agravante tenha afirmado a impenhorabilidade dos valores constritos, à luz do art. 833, IV, do CPC, não restou demonstrada a natureza da quantias constantes de sua conta bancária. Veja-se que o dispositivo legal supramencionado dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, salvo para pagamento de prestação alimentícia, porém, observados os documentos acostados aos autos, mormente os extratos bancários, verifica-se a realização de PIX, para a conta em que efetivada a medida, pelo próprio agravante e por pessoas não identificadas no feito como sendo de sua família, o que põe em dúvida as suas alegações. Ademais, ainda que demonstrada eventual relação de parentesco com o agravante, não restou comprovada a dependência econômica de seus familiares em relação aos valores percebidos pelo recorrente, como bem registrado pelo Juízo de primeiro grau. Acrescento, ainda, que não se pode afirmar que os valores constates de sua conta bancária são volvidos, em sua totalidade ou em sua maior parte, para o custeio de despesas vertidas à sua subsistência e à subsistência familiar. Nessa senda, ainda que o mínimo existencial e a dignidade do devedor devam ser preservados diante de eventual medida constritiva, não se pode afastar do credor seu direito de perseguir a satisfação de seu crédito. Visto isso, não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus de demonstrar suas alegações, à luz do art. 373 do CPC, entendo que, nesta análise prefacial, a pretensão liminar carece de amparo, inclusive em seu pedido subsidiário. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator